Tribunal: STF
Processo: RE 1412709
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Processual penal militar. Competência. Arquivamento indireto de IPM. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Competência do tribunal do júri. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete ao tribunal do júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítimas civis. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.